Tribunal: TJBA
Processo: 8051913-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051913-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUAN CARLOS SOPENA STRADMANN

Advogado(s)
:
RODRIGO CASTRO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (6)

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FELICIANO LYRA MOURA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contratos bancários, na qual se pleiteia a limitação dos descontos oriundos de empréstimos consignados, sob a alegação de superendividamento e comprometimento da subsistência do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos líquidos do agravante, considerando a Lei nº 14.181/2021 e o princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 atualizou o CDC, introduzindo mecanismos de proteção ao consumidor superendividado, incluindo a garantia do mínimo existencial.

4. O agravante demonstrou comprometimento excessivo de seus rendimentos líquidos, com descontos atingindo 49,20%, ultrapassando limites normativos e jurisprudenciais.

5. O periculum in mora resta configurado diante da impossibilidade de o agravante arcar com sua subsistência básica, não se verificando risco de irreversibilidade que impeça a concessão da medida liminar.

6. A jurisprudência pátria tem reconhecido a necessidade de preservar a dignidade do consumidor em situações de superendividamento, autorizando a readequação dos descontos para garantir a manutenção do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para limitar os descontos relativos às parcelas dos empréstimos consignados a 35% da remuneração líquida do agravante, distribuídos entre as entidades consignantes por ordem cronológica de contratação, até o julgamento final da ação revisional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051913-30.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUAN CARLOS SOPENA STRADMANN e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.